Tribunal: TJES
Processo: 0014764-29.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014764-29.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: TERESA DOS SANTOS RANGEL SANTIAGO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO. LESÃO CONSOLIDADA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente (doença) e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade total para o trabalho.

2. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, é necessário que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia.

3. No caso dos autos, o laudo pericial atestou, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que a periciada habitualmente exercia.

4. Também se enquadra no conceito de doença do trabalho o nexo de causalidade indireto entre a doença e o labor exercido pelo segurado.

5. Existindo comprovação de que há redução da capacidade laborativa da autora, é cabível a concessão do auxílio-acidente pleiteado.

6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014764-29.2018.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

PROCURADORA : ANA PAULA DE SANTANNA CORREA FONTE RENOVATO.

RECORRIDA : TERESA DOS SANTOS RANGEL SANTIAGO.

ADVOGADA : GLAUCIANE MENARTO FERNANDES RIBEIRO.

MAGISTRADA : MARIA JOVITA FERREIRA REISEN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da sentença que, na “ação acidentária” ajuizada por TERESA DOS SANTOS RANGEL SANTIAGO, julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a autarquia previdenciária a (i) pagar o auxílio-acidente mensal, consoante o art. 86, da Lei 8.213/91, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (23/05/2018), (ii) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação; (iii) converter os benefícios previdenciários deferidos à autora, relativos à patologia em seu joelho esquerdo, em acidentários.

A controvérsia consiste na análise dos requisitos necessários à concessão de benefício acidentário – auxílio-acidente, pleiteado pela Autora na inicial.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para deferir à autora o benefício acidentário de auxílio-acidente, a partir de 23.05.2018, por entender por sua incapacidade parcial e definitiva para exercer a função que habitualmente exercia de agente de epidemias, bem como pela existência de concausalidade com acidente do trabalho e consolidação das lesões.

Em suas razões, o INSS aduz, em síntese, que (i) não é devido o auxílio-acidente à autora, que não teve reduzida sua capacidade laborativa; e (ii) o laudo pericial concluiu que não houve consolidação das lesões.

Pois bem.

Da análise dos autos, não há razão para alterar a conclusão da sentença.

Extrai-se da inicial que a Autora/Recorrida pugnou pelo pagamento de auxílio-acidente, a partir de 31.03.2010, em decorrência de sequelas de 2 (dois) acidentes de trabalho, ocorridos em 2006 e 2013, por quedas de escada, das quais decorreram diversas lesões no joelho esquerdo.

Verifica-se, ainda, que a autora tem longo histórico de concessão de benefício previdenciário, em razão das referidas lesões, desde o ano de 2006 até 2018, com necessidade de 4 (quatro) cirurgias e tratamento psiquiátrico.

Com efeito, tratando-se de matéria acidentária, a concessão de benefício submete-se à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, e que este provoque redução ou incapacidade para o trabalho.

A teor da Lei nº 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Especificamente em relação ao
auxílio-acidente
, dispõe o artigo 86, da Lei nº 8.213/91, que “
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

No caso em exame, o laudo pericial produzido nos autos
atestou
, conclusivamente, a existência de redução da capacidade para o trabalho que a Recorrida habitualmente exercia.

Nos termos do laudo pericial, a Recorrida
não estaria
apta
a exercer suas atividades laborativas habituais de “agente de endemia”, baseado no exame físico pericial e entendimento da matéria das patologias citadas, laudos e exames apresentados.

É o que se depreende dos trechos a seguir transcritos, extraídos das respostas aos quesitos formulados pelo autor, réu e pelo Juízo, que, expressamente, fazem referência à redução de sua capacidade ao trabalho. Veja-se:

QUESITOS FORMULADOS PELO JUÍZO

1- O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: Sim.

2- Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: Podemos considerar os alegados acidentes informado pela reclamante e com emissão de CAT pelo empregador como agravantes de um quadro degenerativo no joelho esquerdo. Em relação aos membros superiores não há documentos médicos comprobatórios das lesões ocorridas na data dos alegados acidentes.

3- As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: Podemos considerar os alegados acidentes informados pela reclamante e com emissão de CAT pelo empregador como
agravantes
de um quadro degenerativo no joelho esquerdo. Em relação aos membros superiores não há documentos médicos comprobatórios das lesões ocorridas na data dos alegados acidentes.

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Para as últimas atividades desenvolvidas de 2017 a 2019, não.

5- Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta: Vide resposta quesito anterior.

6- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: Passível de tratamento nas agudizações.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: Não evidenciado incapacidade laborativa para a ultima atividade/função desenvolvida entre 2017 a 2019.

8- A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo à sua saúde?

Resposta:
Não é recomendado que a reclamante realize as atividades de agentes de endemia; atividades que realizava na época dos alegados acidentes.

9- É aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta:
A reclamante encontra-se apta a realizar atividades administrativas
.

QUESITOS FORMULADOS PELO RÉU

16- É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o periciado se recupere e tenha condições de voltar a exercer o seu trabalho ou atividade habitual (data da cessação da incapacidade)?

Resposta: A perita não tem como estimar. Pode haver agudização do quadro e necessidade de retornar às medicações.

19- O periciado é portador de lesão ou perturbação funcional que implique
redução da sua capacidade para o trabalho
? Qual?

Resposta:
Sim. Para atividades em que é demandado longas caminhadas, subir e descer escadas e sobrecarga de peso nos MMSS.

26- Face à sequela ou doença, o periciado está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade; b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade.

Resposta:
Apresenta incapacidade laborativa reduzida e apta a realizar as últimas atividades junto à empresa.

O laudo pericial também deixou claro que os acidentes de trabalho sofridos pela Autora/Recorrida implicam incapacidade para o trabalho, ainda que parcial (reduzida).

Na mesma medida, é conclusiva a prova técnica no sentido de que houve consolidação das lesões. Isso porque, muito embora a perita do juízo tenha se manifestado de que seria passível de tratamento, apenas considerou essa possibilidade “nas agudizações”. Isto é, a lesão está consolidada, apenas sendo possível sua minimização no momento de agudização da dor.

Logo, não se sustenta o argumento da autarquia Recorrente acerca da ausência de comprovação da redução da capacidade laborativa e de consolidação da lesão.

No mesmo sentido, observa-se do conjunto probatório dos autos, somado ao laudo pericial, que a lesão do joelho esquerdo da autora, conquanto também se trate de origem degenerativa (gonoartrose), foi agravada pelos acidentes de trabalho sofridos.

Com efeito, o art. 21, I, da Lei nº 8.213/91, assim estabelece:

Art. 21 - Equiparam-se também ao acidente de trabalho, para efeito desta Lei:

I- o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzindo lesão que exija atenção médica para sua recuperação.

Dessa forma, também se enquadra no conceito de doença do trabalho o nexo de causalidade indireto da doença e do labor exercido pelo segurado.

Nesse contexto, existe comprovação de que há redução da capacidade laborativa da autora, sendo cabível a concessão do auxílio-acidente pleiteado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor da Recorrida, quando da fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 11, c/c art. 85, §4
o
, II, todos do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)